Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 873 do Código de Processo Civil, somente é admitida a realização de nova avaliação quando (i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem e (iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. Verificando-se que a avaliação judicial do bem imóvel se deu em conformidade com o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil e está amparada em laudo consistente e fundamentado, o pedido de nova avaliação torna-se desprovido de eficácia e contrário ao princípio da celeridade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.